Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014642-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Paciente: Divino Júlio Pereira da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Divino Júlio Pereira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a prisão em flagrante veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular à míngua de prévio requerimento ministerial, representação policial e manifestação defensiva, em ultraje a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro e ao que determinam os artigos 282, § 2o, 306, 310, 311, a partir da redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, o que, a seu sentir, implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado.
Por outro lado, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. Juntou pouquíssimos documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus, sobretudo à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que chancelada a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020; destaques apostos).
Ainda que assim não o fosse, colhe-se da decisão atacada que “com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, visto a gravidade do delito e a contumácia delitiva” (id. 50053990, sic), o que, à primeira vista, afasta a hipótese de que o magistrado de origem veio a impor o claustro preventivo de ofício, sem prévia manifestação ministerial.
Por seu turno, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Divino Júlio Pereira da Silva foi convertida em preventiva em 09.07.2020, porque, em tese, teria praticado o delito de roubo em desfavor das vítimas Antônio Faustino Marques Junior e Sérgio Delcio Silva Fernandes, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
No ponto, o juízo consignou na decisão que decretou o claustro a existência do crime e os indícios suficientes de autoria verificados a partir das declarações dos ofendidos e dos agentes policiais responsáveis pela abordagem do paciente.
Por seu turno, com relação ao periculum libertatis, asseverou o necessário resguardo à ordem pública, observando que “(...) além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado é reincidente (visto ter sido condenado por 08 delitos) – execução penal n. 18229-16.2011, da 2a Vara Criminal de Cuiabá, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública (...)” (id. 50053990, pp. 01-02, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do beneficiário (consulta ao Sistema Institucional Primus).
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Anote-se, ademais, que, em detida consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), foi possível verificar que, na data de 19.03.2020, foi concedida a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao beneficiário, mediante prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, sendo clausulada, ainda, a obrigação de não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).
A propósito, a existência de condenações penais anteriores à prática do fato é fator concreto a obstar a aplicação do princípio da homogeneidade na hipótese, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada